Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-94.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VERBA ALIMENTAR. REDUÇÃO DE VALORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DAS ALIMENTADAS INALTERADAS. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo alimentante contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos de ação de revisão de alimentos movida contra P. D. T. G. C., representado por sua genitora, M. P. E. R. D. T., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

2. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela não verificação de elementos suficientes para a revisão da obrigação alimentar atribuída ao autor, ora apelante. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar suscitada no apelo rejeitada.

3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC.

4. Verifica-se que foi homologado judicialmente (ID 35142423), no dia 30 de setembro de 2013, acordo por meio do qual o apelante se comprometeu a pagar ao filho, ora apelado, a título alimentos, valor mensal equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos, além de despesas escolares e o patamar equivalente a 50% (cinquenta por cento) das despesas odontológicas do alimentado. Apesar das alegações do apelante no sentido de que não subsistiriam as condições econômicos necessárias para manter o pagamento da pensão alimentícia nos moldes fixados originariamente, sobretudo em razão da superveniência de novos filhos, verifica-se que este ainda exerce o ofício de médico nesta capital. Em complemento, como pertinentemente pontuado no parecer apresentado pelo órgão do MPDFT, o apelante “ocultou, no momento da propositura da ação, que trabalha na empresa Gol Linhas Aéreas desde 2017” (ID 35142898).

5. Além disso, constata-se que o volume da movimentação financeira apresentada pelo apelante, em montante superior a R$600.000,00 (seiscentos mil reais) por ano, conforme informações bancárias e fiscais apresentadas aos autos (ID 35142889), indica a existência de fontes de renda complementares por parte do recorrente, não havendo qualquer indício de recrudescimento do seu quadro econômico-financeiro a justificar a pretendida minoração do encargo alimentar.

6. Convém assentar que o nascimento de outros filhos não é motivo apto, por si só, a demonstrar a alteração da capacidade contributiva do alimentante, sobretudo diante da falta de provas de que este se encontra impossibilitado de arcar com os alimentos fixados. Ressalta-se, quanto ao ponto, que, ao constituir nova família, inclusive com a superveniência de novos filhos, não deve o genitor ignorar ou preterir sua responsabilidade em relação à prole anteriormente existente. Assim, diante a ausência de alteração na situação financeira do alimentante, bem como preservadas as necessidades do alimentando, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido revisional deduzido na petição inicial.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.